Tribunal: TJDFT
Processo: 0704792-06.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença condenatória pelo crime de roubo impróprio (art. 157, § 1o, do Código Penal), sob o argumento de insuficiência probatória, com base no princípio do in dubio pro reo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu, especialmente quanto à autoria delitiva.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência reconhece que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, mas deve ser corroborada por outros elementos de prova, o que não ocorreu no caso.
4. O celular subtraído foi encontrado com uma terceira pessoa, que alegou tê-lo adquirido de boa-fé, sem que houvesse prova concreta vinculando o acusado ao ato criminoso.
5. Diante da ausência de prova segura e inconteste da autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a consequente absolvição do réu.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.